Tribunal: TJES
Processo: 5005174-58.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005174-58.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SALOMAO MICHAEL CARASSO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
O Município de Serra opôs embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de recolhimento das despesas do oficial de justiça para realização da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando nulidade na citação (dele) e equívoco nas intimações, que deveriam ser direcionadas ao próprio Município e não à sua Procuradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acórdão embargado abordou de forma clara a fundamentação da sentença recorrida, especialmente quanto à inércia do Município no recolhimento das custas para citação.

4. Não há falar em nulidade de intimação do embargante por ter sido endereçada à Procuradora e não a ele, diretamente.

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.
2. Não há omissão quando a decisão embargada aborda expressamente os fundamentos da sentença recorrida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5005174-58.2020.8.08.0048.

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE SERRA.

EMBARGAD
O
: SALOM
Ã
O MICHAEL CARASSO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Alegou o embargante,
em síntese, que
1)
o “Acórdão incorreu em grave omissão ao desconsiderar a petição de ID 10226649, que aponta nulidade substancial ocorrida na citação” dele, embargante
;
e
2)
intimações que deveriam ter sido endereçadas a ele foram direcionadas à Procuradora dele.

Requereu
que
sejam os embargos acolhidos, “providenciando a solução para as omissões apresentadas”.

O acórdão, contudo, não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque n
ele restaram expressas as compreensões de que “A sentença recorrida fundamentou-se no fato de que o Município, apesar de devidamente intimado, não efetuou o recolhimento das despesas do oficial de justiça para a realização da citação”.

Ademais, não há falar em nulidade de intimação
do embargante
por ter sido endereçada à Procuradora
e não a ele, diretamente
.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.